Tribunal: TJPA
Processo: 0814999-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814999-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSICA EVELYM MOTA

AGRAVADO: ROBERTO DOUGLAS OLIVEIRA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não recolhimento das custas no prazo assinalado importa na deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0814999-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSICA EVELYM MOTA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num 16838676.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R
ELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JÉSSICA EVELYM MOTA em
face da decisão monocrática de ID Num.
16838676
que
NÃO CONHECEU
do recurso de Agravo de Instrumento em virtude de deserção.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
apresentado por
JÉSSICA EVELYM MOTA
em face da decisão interlocutória prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará, nos autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM GUARDA, ALIMENTOS, DIREITO DE VISITAS e PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM CAUTELAR PARA ARROLAMENTOS DE BENS, proposta em face de ROBERTO DOUGLAS OLIVEIRA MOTA.

Colaciono excerto da decisão recorrida (
Id. Num. 99202124
– autos de origem nº 0800266-24.2022.8.14.0096):

(...) 2. Conforme esculpido no art. 356 do CPC, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados se mostrarem incontroversos. É o que ocorre no caso concreto.

Com efeito, não paira qualquer dúvida sobre a existência e validade do casamento, que está materialmente demonstrado pela Certidão de ID 68888024.

Considerando seu caráter de direito potestativo, o divórcio presume um casamento válido, o que poderia ser refutado na peça de defesa da parte ré. Ademais, além da validade do casamento, em tese, seria possível alegar, inclusive, que o vínculo matrimonial já estivesse sob apreciação por outro juízo, que seria prevento, ou, até mesmo, já tenha sido dissolvido por decisão judicial de outra unidade judiciária.

Nenhuma dessas defesas processuais foi apresentada pela requerida. É de rigor, portanto, o deferimento do pedido para julgar, imediatamente, este pedido.

Quanto ao nome que a divorcianda deverá a usar após o divórcio, verifico que a parte interessada requereu a manutenção do nome de casada - JÉSSICA EVELYM MOTA, devendo o seu nome continuar sem alteração, visto que é direito personalíssimo.

Por estes fundamentos, é que, com esteio no art. 226, §6º, da Constituição Federal,
julgo antecipadamente o pedido para DECRETAR o divórcio do casal JESSICA EVELYM MOTA e ROBERTO DOUGLAS OLIVEIRA MOTA
, sem alteração do nome da divorcianda, e por corolário dissolvido resta o vínculo matrimonial, nos termos do art. 356, I e II, do CPC.

Expeça-se o necessário Mandado de Averbação para o Oficial de Registro do Cartório Competente.

Custas e honorários somente serão estipulados com a sentença.

3. Em petição de ID 97553811 a requerente formulou pedido de concessão de TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR.

Alega, em síntese, que teme pela dilapidação patrimonial dos bens havidos da constância da vida conjugal, tais como I) CAMINHÃO e carreta frigorífica, CAVALO DA MARCA DAFI, PLACA QVA 3432, ano 2020; II) CAMINHONETE Chevrolet S10, Placa QVM 9G64, ano 2020; III) MOTO HONDA BROS, Placa QDP 5334, ano 2019/2020, e; IV) CHEVROLET TRACKER, placa QDV 5F17 ano de 2020. Diz que este último foi vendido na data de 28/06/2022 sem o consentimento da requerente, bem como que no documento de ID 81039730, pág. 3, o réu juntou contrato de compra e venda do imóvel havido na constância do casamento sem consentimento da requerente. Por fim, afirma que passa por dificuldades financeiras e necessita do recebimento de um pró-labore.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Examinando o pedido de tutela de urgência, não verifico demonstração de perigo de dano. É que muito embora se apresentem documentos indicando transferência dos referidos bens, a requerente não demonstrou de forma inequívoca o prejuízo concreto que isso pode lhe trazer, notadamente por não se verificar que houve redução patrimonial que comprometesse a parte que porventura lhe seja devida na partilha de bens.

Ainda, a requerente não comprovou hipossuficiência que justifique o deferimento de pedido de pró-labore em sede de tutela de urgência, bem como não comprovou sequer o recebimento de valores da sociedade empresarial antes da separação de fato do casal.

Diante disso,
INDEFIRO o pedido de concessão de medida liminar de ID 97553811
. (...)

A Agravante interpôs o presente recurso insurgindo-se em face da decisão a quo, entendendo estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipatória.

Sustentou o risco de dilapidação patrimonial por parte do Agravado, envolvendo o imóvel, os automóveis e os maquinários da empresa que constituíram durante o matrimônio.

Requeu fosse deferido o efeito ativo ao agravo e, no mérito, que seja provido para fins de reforma da decisão a quo.

No
decisum
de
Id. Num. 16666017
, em face da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, determinei a intimação da Agravante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

A certidão de
Id. Num. 16835715
revela que decorreu o prazo legal e não houve manifestação da parte Agravante.

Proferi monocrática
(ID 16838676),
que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O não recolhimento das custas no prazo assinalado importa na deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

Colaciono também o
dispositivo
da monocrática:

(...) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. Num.

17061534)
opostos por
JÉSSICA EVELYM MOTA,
alegando que a monocrática foi omissa, já que não teria apreciado a questão da nulidade de intimação.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração no
Id. Num. 17254325.

Sobreveio a
Monocrática
(
Id. Num. 17278602),
decidindo os
Embargos de Declaração,
lavrada nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, apenas para suprir a mencionada omissão, sendo afastado o argumento de nulidade de intimação, nos termos da fundamentação.

AGRAVO INTERNO

(id. 18039210)
contra adecisão monocrática, interposto por
JÉSSICA EVELYM MOTA
, em que esta alega a necessidade de rediscutir a nulidade da intimação do patrono da parte, pois houve um equívoco no ato do cadastro de advogado.

Requer o reconhecimento da nulidade de intimação por violação do pedido expresso de intimação (art. 272, §2º e §5º do CPC), concedendo a reabertura de prazo para recolhimento das custas processuais recursais do Agravo de Instrumento.

Custas do Agravo Interno foram recolhidas
(ids. 18039212, 18039213, 18039214).

Contrarrazões ao recurso no
id nº 18490255.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Sabe-se que para a interposição de um recurso, devem restar preenchidos os necessários pressupostos recursais, quais sejam: cabimento, interesse recursal, legitimidade, inexistência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito, tempestividade, preparo e regularidade formal.

Na falta de qualquer destes pressupostos, cabe ao relator o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a parte foi intimada para realizar o recolhimento das custas recursais em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento
(Id. Num. 16183054),
em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, contudo deixou de se manifestar nos autos, conforme certidão de
Id. Num. 16835715
.

Desta maneira, o recurso não deve ser conhecido por deserção, ou seja, não houve o pagamento de despesas relativas ao processamento do recurso no prazo concedido por esta Relatora.

E, uma vez que a Agravante não se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita e quedou-se inerte quando lhe foi concedido o prazo para o correto recolhimento do preparo, o que é manifestamente inadmissível, o recurso encontra-se deserto, não merecendo ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código Processo Civil:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência dos
Tribunais pátrios
:

“Agravo Interno - Agravo de Instrumento - Assistência Judiciária - Indeferimento - Preparo não recolhido - Deserção - Recurso ao qual se nega provimento.

O não recolhimento das custas no prazo assinalado após indeferimento do pedido de assistência judiciária importa na deserção, e o consequente não conhecimento do recurso.

AGRAVO INTERNO - 1.0525.16.007575-6/002 - COMARCA DE POUSO ALEGRE - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE: LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)”

Em caso análogo, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A FALTA DE PREPARO REGULAR. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE CUSTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal Estadual, aplica-se a pena de deserção ao recurso quando o comprovante do preparo estiver desacompanhado da respectiva conta de custas (Inteligência do art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.109/2009). II. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(TJ-MA - AGR: 0456172013 MA 0009552-82.2013.8.10.0000, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2014) (grifos nossos).

NULIDADE DA INTIMAÇÃO

A Agravante alega nulidade de intimação, tendo em vista que a Secretaria procedeu à intimação na pessoa do advogado Felipe Farias e não do advogado Evaldo Pinto.

Todavia, em que pese tal pleito de direcionamento das intimações, caberia à Agravante, no momento da distribuição do feito, o cadastramento do advogado responsável pelas intimações em conjunto com o advogado responsável pela distribuição, a ela incumbindo o cadastramento das informações, partes e causídicos,
não cabendo falar em nulidade
.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. O CADASTRAMENTO DO CAUSÍDICO NO SISTEMA E-PROC É DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE, ASSIM COMO TAMBÉM A CORRETA DILIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE SEUS PERFIS E SUBSTABELECIMENTOS. TENDO HAVIDO A INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO, NÃO HÁ COMO SE RECONHECER A ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
INEXIGÍVEL O CADASTRO DE TODOS OS PROCURADORES QUE COMPÕEM A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA VALIDAR A INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 51544396820238217000 BENTO GONÇALVES, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 05/06/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023)

Logo, a tese erigida pela recorrente é insubsistente.

Dessarte, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024